Tribunal: TJES
Processo: 5006636-40.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006636-40.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELI MATEINI MACIEL GONCALVES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES E COMPRAS PRESENCIAIS COM CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegados descontos indevidos decorrentes de saques e compras não reconhecidos, bem como cobrança de seguro não contratado, postulando a autora restituição em dobro e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por saques e compras realizadas com cartão com chip e senha pessoal, supostamente não reconhecidos pela correntista; (ii) estabelecer se é indevida a cobrança de seguro não contratado, com consequente restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil por fraudes no âmbito de operações bancárias (Súmulas 297 e 479 do STJ).

4. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

5. A realização de transações presenciais com cartão dotado de chip e mediante uso de senha pessoal evidencia a posse física do cartão e o conhecimento da senha, afastando a hipótese de fraude sistêmica ou falha na segurança do banco.

6. A tecnologia de chip (padrão EMV) inviabiliza a clonagem para uso presencial, reforçando a conclusão de que as operações decorreram de uso legítimo das credenciais.

7. A guarda do cartão e o sigilo da senha constituem dever do correntista, de modo que sua utilização por terceiros, no âmbito de sua esfera de vigilância, rompe o nexo de causalidade.

8. A ausência de padrão atípico nas transações realizadas no mesmo município e em locais usuais afasta a alegada falha no sistema antifraude.

9. A cobrança de seguro não contratado, em desacordo com manifestação expressa da consumidora, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, em violação aos princípios da transparência e do consentimento.

10. A restituição em dobro é devida quando ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11. Descontos indevidos reiterados em conta destinada ao recebimento de verba alimentar extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, especialmente diante da condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A realização de transações presenciais com cartão com chip e senha pessoal afasta a responsabilidade da instituição financeira, por evidenciar a ausência de falha na prestação do serviço e a ruptura do nexo causal. 2. A cobrança de seguro não contratado configura prática abusiva e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados. 3. Descontos indevidos reiterados em conta com verba alimentar geram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp nº 1.633.785/SP; TJ-MG, AC nº 10000222305591001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 29.11.2022; TRF-1, AGREXT nº 1061528-12.2021.4.01.3300, Rel. Juíza Olívia Mérlin Silva, j. 27.06.2022; TJ-AM, RI nº 0670982-67.2021.8.04.0001, Rel. Juíza Eulinete Melo da Silva Tribuzy, j. 31.05.2023; TJ-SP, Apelação nº 1054926-91.2022.8.26.0114, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CELI MATEINE MACIEL GONÇALVES
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Condenou a parte sucumbente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça, aplicou-se a regra do art. 98, § 3º, do CPC, com a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Contrarrazões no ID
18044947
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CELI MATEINE MACIEL GONÇALVES
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Condenou a parte sucumbente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça, aplicou-se a regra do art. 98, § 3º, do CPC, com a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Na origem, a autora, pessoa idosa e aposentada, alegou ter sido surpreendida com diversos descontos em sua conta corrente, referentes a compras em estabelecimentos comerciais e saques em caixas eletrônicos, os quais afirma não ter realizado. Sustentou que seu benefício previdenciário (verba alimentar) foi indevidamente subtraído por falha na segurança do banco, requerendo a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou a demanda totalmente improcedente, fundamentando que as transações foram realizadas mediante a apresentação física do cartão com tecnologia chip e a digitação da senha pessoal e intransferível da correntista, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira por configurar culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Em suas razões recursais, a apelante fundamenta seu pleito nos seguintes argumentos:
(i)
a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento de sua condição de hipervulnerabilidade, por se tratar de consumidora idosa e semianalfabeta;
(ii)
a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a necessidade de inversão do ônus da prova, sustentando que a simples utilização de cartão com chip e senha não exime o banco do dever de garantir a segurança contra fraudes e não afasta a falha na prestação do serviço; e
(iii)
a flagrante ilegalidade dos descontos realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário (verba de natureza alimentar impenhorável), requerendo a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, referentes a compras, saques e seguro de cartão não contratado, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de sua negligência e inércia frente às reclamações.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, é indene de dúvidas que a relação travada entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Por conseguinte, a responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, inserindo-se no risco do empreendimento (fortuito interno), conforme exegese do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Contudo, essa responsabilidade não é absoluta, podendo ser elidida caso o fornecedor comprove a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

No caso em tela, compulsando o acervo probatório, constata-se que o banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto à contratação e utilização do cartão. A instituição financeira colacionou aos autos relatórios de transações (logs) atestando que todas as operações contestadas (compras na função débito e saques) ocorreram de forma presencial, com a inserção do cartão original dotado de chip e a validação mediante senha pessoal e intransferível.

A tecnologia de cartão com chip padrão EMV, conforme laudos periciais e técnicos acoplados aos autos e reconhecidos pela jurisprudência pátria, possui criptografia que dificulta a sua clonagem para uso físico presencial. Assim, a efetivação das operações atesta de forma inequívoca que quem as realizou estava na posse física do cartão da autora e conhecia a sua senha secreta.

Ainda que a apelante invoque a sua condição de hipervulnerabilidade, a jurisprudência é firme no sentido de que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são deveres inerentes ao correntista. Se as credenciais foram utilizadas, presume-se a desídia da titular na guarda de seus dados ou a entrega voluntária a terceiros (como familiares ou conhecidos), o que rompe o nexo de causalidade.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FORNECEDORA DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. MEIO DE PAGAMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE . AUSÊNCIA. ART. 14, § 3º, DO CDC. FORTUITO EXTERNO . USO DE CARTÃO FÍSICO E SENHA PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, se efetivamente comprovados (art. 6º e 14 do CDC) . Tal encargo reparatório pode ser afastado nas hipóteses de: I) comprovação de inexistência do defeito; II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC)- No caso concreto, deve ser afastada a responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos supostamente causados ao consumidor, por inexistência de nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Configura-se o fortuito externo, fora do alcance das atividades exercidas pela fornecedora da máquina de cartão (meio de pagamento) - A responsabilidade do fornecedor deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal (STJ, REsp nº 1 .633.785/SP).

(TJ-MG - AC: 10000222305591001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

VOTO-EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONTRA SENTENÇA. SUPOSTA FRAUDE NO USO DO CARTÃO MAGNÉTICO. APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC . DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Nos termos da súmula n. º 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. A responsabilidade da instituição bancária é objetiva, nos termos do art . 14 do CDC, de modo que o banco responde pelos danos causados aos seus clientes independentemente da verificação de dolo ou culpa. 3. Para melhor compreensão do tema debatido, relato, sumariamente, que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização em danos materiais e morais por não ter vislumbrado nas operações de saques não reconhecidos quaisquer indícios de fraude. A parte autora pugna pela reforma da sentença . 4. Extrai-se dos autos que a parte autora é pessoa idosa, cliente da CAIXA, agência Shopping da Bahia (conta 0672.013.00081727-5) . As compras não reconhecidas foram feitas no Shopping da Bahia. A apuração da CAIXA constatou que as compras presenciais foram efetuadas com uso de cartão com CHIP e senha pessoal, não havendo qualquer indício de fraude. 5. Chama a atenção deste Juízo Recursal o histórico de movimentação da conta poupança anexado pela parte autora . É que o cartão magnético foi utilizado em todo o mês de outubro/2019, inclusive em dias em que a parte alega que não fez uso dele; ou a maioria em turno oposto ao utilizado pela parte autora. Neste sentido, frise-se que a compra realizada na Magazine Luíza, ocorrida no dia 28/10/2019, no valor de R$ 3.132,70, sequer foi contestada administrativamente, sendo que no presente feito ela é tida como não reconhecida. Chama a atenção também o fato de a parte autora ter noticiado o fato na Delegacia em 2019 e ajuizado a presente ação quase dois anos depois . Dessa forma, entendo que não há verossimilhança das alegações da parte autora. Em verdade, as regras de experiência indicam que o caso se amolda àqueles em que terceiro, do âmbito da convivência do titular do cartão, faz uso do cartão em posse da senha cadastrada do autor. 6. Recurso desprovido 7 . Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão decorrente da assistência judiciária gratuita. 8. Acórdão e voto de igual teor em prestígio aos princípios da simplicidade e informalidade norteadores do microssistema processual dos Juizados Especiais, ex vi do art. 1º, da Lei n . 10.259/2001 c/c os arts. 2º e 46, ambos da Lei n. 9 .099/95 e art. 25, parágrafo único, da Resolução/PRESI/COJEF n. 16, de 10/06/2010.

(TRF-1 - (AGREXT): 10615281220214013300, Relator.: OLÍVIA MÉRLIN SILVA, Data de Julgamento: 27/06/2022, SEGUNDA TURMA RECURSAL - BA, Data de Publicação: PJe Publicação 27/06/2022 PJe Publicação 27/06/2022)

Ademais, no tocante à alegação de que o banco falhou ao não identificar o "desvio de perfil", constata-se que as compras foram realizadas em estabelecimentos comerciais (supermercados e postos de combustíveis) situados no próprio município de domicílio da autora (Aracruz/ES), e um dos saques expressivos ocorreu em terminal da própria agência de relacionamento da apelante. Tais circunstâncias não configuram operações manifestamente atípicas que obrigassem o bloqueio preventivo pelo sistema antifraude.

De outro lado, assiste razão à apelante no que concerne às cobranças mensais sob a rubrica "SEGURO CARTÃO".

Compulsando a "Proposta de Abertura de Conta Universal" assinada em 27/07/2011 (ID 18043921), verifico que no item
"5. Seguro Cartão Itaú"
, a autora assinalou expressamente a opção
"Não"
. O mesmo ocorreu com o "Seguro MultiProteção".

A despeito da recusa formal da consumidora, os extratos bancários revelam débitos contínuos de R$ 6,21 a R$ 8,21 ao longo do ano de 2024. Trata-se de falha manifesta na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de produto não contratado, violando o princípio da transparência e a proibição de venda casada (art. 39, I e III, do CDC).

A restituição deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de erro justificável, mas de desobediência direta ao contrato firmado.

Quanto ao dano moral por este fato específico, a jurisprudência pátria entende que a realização de descontos indevidos e sucessivos em conta onde o consumidor recebe verba de natureza alimentar (aposentadoria de um salário mínimo) exorbita o mero aborrecimento, gerando insegurança financeira e angústia. Diante das peculiaridades do caso (idosa e hipossuficiente), arbitro a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade.

Cito julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO DENOMINADO "SEGURO CARTÃO ITAÚ". DÉBITO NÃO AUTORIZADO EM CONTA.
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. LESÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO OU A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE, NO CASO CONCRETO, SUPEROU O MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM DEBEATUR.
VALOR QUE DEVE SER FIXADO SEGUNDO PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . REDUÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - RI: 06709826720218040001 Manaus, Relator.: Eulinete Melo da Silva Tribuzy, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/05/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VENDA CASADA . SEGUROS MIP E DFI. TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. COBRANÇAS AUTOMÁTICAS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelos autores contra sentença de improcedência em ação contra o instituição financeira Os autores pedem a revisão de contrato de financiamento imobiliário sob a alegação de venda casada nos seguros de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI), e a declaração de abusividade nas cobranças de "Tarifa Pacote Itaú" e "Tarifa Seguro Cartão" em conta corrente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento de venda casada na contratação dos seguros MIP e DFI, vinculados ao financiamento imobiliário; e (ii) a abusividade das cobranças automáticas de tarifas bancárias em conta corrente, com pedido de restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a análise dos contratos sob a ótica da proteção ao consumidor e mitigando o princípio "pacta sunt servanda". A obrigatoriedade de contratação dos seguros MIP e DFI em financiamentos imobiliários é legal, conforme art . 36 da Lei nº 10.931/04 e art. 5º, IV, da Lei nº 9.514/97, não caracterizando venda casada quando oferecida ao consumidor a opção de escolha entre diferentes seguradoras . A cláusula contratual no financiamento dos autores previa expressamente a possibilidade de escolha de seguradora, afastando a configuração de venda casada.
Em relação às tarifas bancárias, a instituição financeira não comprovou a contratação ou anuência expressa dos autores para as cobranças das tarifas "Tarifa Pacote Itaú" e "Tarifa Seguro Cartão", violando os princípios de transparência e consentimento informado do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III). A ausência de comprovação documental do contrato ou anuência para as tarifas implica na inexistência da relação jurídica que justifique as cobranças, impondo a restituição dos valores indevidamente debitados
. Nos termos do CDC, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro para os débitos realizados após o marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021), e em forma simples para os débitos anteriores. A inclusão de cobranças não autorizadas em conta corrente gerou transtornos além de mero aborrecimento aos autores, configurando dano moral indenizável, cuja quantia deve ser arbitrada com equilíbrio para atender às finalidades compensatória e punitiva, fixando-se em R$ 5.000,00. IV . DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10549269120228260114 Campinas, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 06/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/11/2024)

Diante do provimento parcial, a sucumbência deve ser redistribuída. Embora a autora tenha vencido quanto ao seguro e dano moral, decaiu na maior parte econômica do pedido (os saques e compras de valor elevado).

Contudo, a pretensão de reforma quanto à validade do seguro era legítima e estava provada nos autos por documento ignorado na sentença. Assim, fixo a sucumbência recíproca, devendo o banco arcar com 30% das custas e a autora com 70%, mantendo-se a suspensão da exigibilidade para a apelante em razão da gratuidade de justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença e:

Condenar o banco à restituição em dobro de todos os valores cobrados a título de seguro comprovados nos autos e aqueles que venham a ser comprovados em liquidação, corrigidos monetariamente (IPCA) desde cada desembolso e com juros de mora desde a citação (SELIC subraída do IPCA);

Condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Mantenho a sentença quanto à improcedência dos pedidos relativos aos saques e compras presenciais.

Custas e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da condenação a serem pagos pelo requerido e sobre o proveito econômico a serem pagos pela consumidora, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar